Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600530-86.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GISLAINE CHAVES
Órgão julgador: RECORRENTE: GISLAINE CHAVES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600530-86.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 18/11/2020
Processo referência: 0600547-25.2020.6.16.0005
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600530-86.2020.6.16.0005, (DRAP - 0600515-20.2020.6.16.0005), que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Gislaine Chaves, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento de
registro de candidatura coletivo de Gislaine Chaves, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 13131, pelo (a) Partido dos Trabalhadores (13 - PT), no Município de(o) Paranaguá - PR,
pois, intimada, a candidata deixou de apresentar prova de alfabetização válida (art. 27, inciso IV da
Resolução TSE 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GISLAINE CHAVES (RECORRENTE)
IVAN LUIZ CAMARGO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21026
416
26/11/2020 18:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.395
RECURSO ELEITORAL 0600530-86.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: GISLAINE CHAVES
- OAB/PR61367
ADVOGADO: IVAN LUIZ CAMARGO DOS SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
CONDIÇÕES
DE
ELEGIBILIDADE.
ALFABETIZAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DO
S E N A C .
C U R S O
PROFISSIONALIZANTE.
CÓPIA
DA
CNH.
PRESUNÇÃO
DE
ESCOLARIDADE. SÚMULA 55 DO TSE.
REGISTRO
DEFERIDO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a
exigência do art. 27, IV da Res.-TSE
23.609/2019 pode ser suprida mediante
declaração de próprio punho do
pré-candidato, além de outros meios,
desde
que
individual
e
reservadamente, nos termos do § 5º do
artigo supracitado.
2.
, a recorrente apresentou
In casu
declaração emitida pelo
, que
SENAC comprova que realizou curso profissionalizante, bem como
apresentou cópia da sua Carteira
Nacional de Habilitação - CNH.
Num. 21026416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618261554900000020381792
Número do documento: 20112618261554900000020381792

3. Conforme disciplina a Súmula 55 do
Tribunal Superior Eleitoral, "a Carteira
Nacional
de
Habilitação
gera
a
presunção da escolaridade necessária
ao
deferimento
do
registro
de
".
candidatura
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura – RRC formulado por
para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de 2020.
GISLAINE CHAVES
(id. 16788016) informou que a
A SERVENTIA DA 5ª ZONA ELEITORAL
requerente não comprovou a escolaridade e, sendo intimada para fazê-lo ou comparecer ao
cartório para firmar declaração de próprio punho na presença do servidor (id. 16787716),
deixou transcorrer
o prazo.
in albis
O
de primeiro grau indeferiu o RRC, tendo em vista que a
JUÍZO ELEITORAL
requerente não apresentou comprovante de escolaridade e tampouco compareceu ao Cartório

para realizar a declaração de alfabetização na presença do servidor da JUSTIÇA ELEITORAL
(id. 116788116).
Irresignada, a requerente interpôs este recurso eleitoral, afirmando que (id.
16788266): a) a falta de comprovante de escolaridade é mero ato formal, que pode ser suprido
por apresentação do candidato em cartório para firmar a declaração de próprio punho; b)
requer nova data para realizar a declaração perante servidor público da JUSTIÇA ELEITORAL.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a
sentença de primeiro grau e deferir o RRC.
Posteriormente a recorrente juntou aos autos uma declaração firmada pelo
(id. 16788616), da qual consta que, no período de 26/07/2004 a 04/10/2004, realizou o
SENAC
curso profissionalizante de “Conferente de Contêineres em Terminais e Armazéns Gerais”.
O
de primeiro grau entendeu que o documento apresentado
JUÍZO ELEITORAL
não comprova a alfabetização (id. 16788916).
Num. 21026416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618261554900000020381792
Número do documento: 20112618261554900000020381792

Intimada da decisão (id. 16789016), a recorrente apresentou cópia da sua CNH
(id. 18092666).
manifestou-se pelo conhecimento e
A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do Recurso (id. 20421366).
É o relatório.

VOTO

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 25/10/2020, sendo o
Recurso Eleitoral interposto no dia 27/10/2020, portanto, no prazo previsto no art. 58, § 2º da
Res.-TSE 23.609/219.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
II.ii. No mérito, insurge-se a recorrente em face da sentença proferida pelo JUÍZO
de primeiro grau, que indeferiu o seu RRC, diante da ausência de apresentação
ELEITORAL
de comprovante de escolaridade.
A Res.-TSE 23.609/2019, aplicada para o registro de candidatura nas eleições de
2020, preconiza que o pedido de registro deve ser instruído com um rol de documentos, dentre
eles o comprovante de escolaridade, conforme o art. 27, IV:
Art. 27. O formulário de RRC será apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
(...)
IV – prova de alfabetização;
Entretanto, constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a exigência
do inciso IV pode ser suprida mediante declaração de próprio punho do pré-candidato, além de
outros meios, desde que individual e reservadamente, nos termos do § 5º do artigo
supracitado:
§ 5º. A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais.
, posto a ausência do comprovante de escolaridade por parte da recorrida,
In casu
houve a intimação para que apresentasse referido documento ou comparecesse ao
Num. 21026416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618261554900000020381792
Número do documento: 20112618261554900000020381792

para realizar a declaração de alfabetização de próprio
CARTÓRIO DA 5ª ZONA ELEITORAL
punho na presença do servidor da
, tendo deixado transcorrer
o
JUSTIÇA ELEITORAL
in albis
prazo.
Em que pese a recorrente não tenha comparecido ao Cartório para realizar a
declaração de alfabetização ou apresentar o comprovante de escolaridade naquele Juízo, em
sede recursal juntou aos autos uma declaração emitida pelo
, da qual consta que, no
SENAC
período de 26/07/2004 a 04/10/2004 realizou o curso profissionalizante de “Conferente de
Contêineres em Terminais e Armazéns Gerais (id. 16788616), bem como apresentou cópia da
sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH (id. 18092666).
Com efeito, conforme disciplina a Súmula 55 do Tribunal Superior Eleitoral, "a
Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade necessária ao deferimento
".
do registro de candidatura
Logo, comprovada a alfabetização e, de conseguinte, demonstrada uma das
condições de elegibilidade, é o caso de dar provimento ao Recurso interposto, reformando-se,
dessa forma, a sentença de primeiro grau para deferir o RRC da recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e deferir o registro de candidatura de
para as Eleições de 2020.
GISLAINE CHAVES
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600530-86.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: GISLAINE CHAVES - Advogado do(a)
RECORRENTE: IVAN LUIZ CAMARGO DOS SANTOS - PR61367 - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª
ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO
Num. 21026416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618261554900000020381792
Número do documento: 20112618261554900000020381792

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21026416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618261554900000020381792
Número do documento: 20112618261554900000020381792